Tribunal: TJDFT
Processo: 0701471-20.2019.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. MAIORIDADE. CURSO SUPERIOR. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 1.694 do Código Civil prevê a hipótese da responsabilidade alimentícia fundada nas relações de parentesco os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
2. Segundo Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves de Farias, os alimentos prestados em favor de descendentes maiores e capazes encontram-se dentro dessa classificação, podendo ser devidos em várias ocasiões, inclusive quando o filho maior não trabalha, ainda estando em período de formação intelectual, frequentando curso de ensino superior.
3. Reconhecida a necessidade de auxílio material da autora, faz-se imprescindível a análise sobre a capacidade financeira do réu, a fim de que a prestação alimentícia obedeça ao trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e provido.